Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. BENEFÍCIO PREVISTO NAS LEIS DISTRITAIS No 566/1993 E 4.317/2009. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. ROL TAXATIVO.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia, ou ainda estando os autos devidamente instruído com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. As Leis Distritais n. 566/1993 e 4.317/2009 preveem a gratuidade no uso do transporte público coletivo àqueles que comprovem o preenchimento dos seguintes requisitos legais.
3. Para fins de concessão do mencionado benefício (denominado passe livre especial), entende-se por deficiência em grau acentuado aquela prevista no rol de natureza taxativa de que trata o § 1o do artigo 1o da Lei Distrital n. 566/1993.
4. Em não se enquadrando a patologia de que padece a parte autora em quaisquer das hipóteses expressas no rol legal pertinente, resta inviável compelir a Administração Pública a conceder tal benesse. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, improvido.